Tribunal: TJMT
Processo: 1012136-58.2023.8.11.0055
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012136-58.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ERNANE ROBERTO DA SILVA - CPF: 950.427.920-15 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 459.272.351-15 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), ERNANE ROBERTO DA SILVA - CPF: 950.427.920-15 (APELADO), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 459.272.351-15 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO INTERMEDIADA POR GARAGEM. FINANCIAMENTO REALIZADO PELO BANCO A TERCEIRO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E A REVENDEDORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREJUDICADAS AS DEMAIS RAZÕES RECURSAIS.
RECURSO DO BANCO APELANTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de financiamento de veículo adquirido em revendedora que não repassou o valor da venda ao proprietário.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação, fixando indenização por danos morais em R$ 10.000,00, afastando os danos materiais.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir:

(i) se a instituição financeira possui legitimidade passiva em ação indenizatória proposta pelo antigo proprietário de veículo alienado por terceiro;

(ii) se a aprovação do financiamento sem apresentação da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) gera responsabilidade civil da instituição financeira.

III. Razões de decidir

4. O contrato de compra e venda de veículo é autônomo em relação ao contrato de financiamento, somente havendo acessoriedade quando a instituição financeira está vinculada à concessionária ou montadora, o que não ocorre no caso.

5. A instituição financeira apenas viabilizou o crédito ao adquirente, sem qualquer relação com a garagem que intermediou a venda, a qual praticou a conduta ilícita de não repassar o valor ao proprietário.

6. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que inexiste solidariedade entre banco de varejo e revendedora de veículos, salvo quando comprovada a vinculação entre ambos, circunstância não verificada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação do banco
provido
.
Reconhecida
a
ilegitimidade passiva
da instituição financeira. Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Inversão
dos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira que apenas concede financiamento a adquirente de veículo, sem vínculo com a concessionária ou revendedora, não integra a cadeia de consumo e não responde por condutas ilícitas praticadas por esta.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
ERNANE ROBERTO DA SILVA
e
BANCO DAYCOVAL S.A.
contra sentença proferida pela 3
a Vara Cível de
Comarca de
Tangará da Serra, MT, que nos autos da Ação Indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por Ernane Roberto
em face da instituição financeira.

Prolatada a sentença (ID. 294086923):

““Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial para indeferir o pedido de dano material e deferir o pedido de dano moral, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O valor arbitrado a título de danos morais deverá ser corrigido pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024 (30/08/2024), quando deverá ser calculada pela taxa SELIC, deduzido o IPCA (art. 406, § 1o do CC).

A título de sucumbência condeno cada uma das partes em 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Por fim,
julgo extinto
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Em sede de Embargos de Declaração, o magistrado de 1o grau acolheu o recurso consignando (ID 301335862):

“Isso porque reconheço a alegada omissão na sentença de id 187506908, razão pela qual, passo a suprir a omissão, nos seguintes termos que se encontra sublinhado:

“
DELIBERAÇÃO
: Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte
SENTENÇA
: “Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial para indeferir o pedido de dano material e deferir o pedido de dano moral, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais). O valor arbitrado a título de danos morais deverá ser corrigido pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024 (30/08/2024), quando deverá ser calculada pela taxa SELIC, deduzido o IPCA (art. 406, § 1o do CC).

A título de sucumbência condeno cada uma das partes em 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, em razão da concessão da gratuidade de justiça (id 126219231)
. Por fim,
julgo extinto
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Os presentes saem intimados para fins recursais. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de estilo. P. R. I. C.” NADA MAIS, encerrou-se esta audiência.”

Em suas razões recursais (ID. 294086928) o autor, Ernane Roberto Da Silva
apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação que o Banco Daycoval agiu de forma negligente ao firmar contrato de financiamento de veículo com terceiro, em conluio com os intermediadores, sem qualquer cuidado com os trâmites legais, a observar o preenchimento e reconhecimento de firma na Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), devendo ser responsabilizado civilmente pelos danos materiais ocasionados.

Enumera os atos negligentes do banco requerido que aprovou financiamento sem conferir a real propriedade do veículo; Gravou ônus em um veículo cuja assinatura no veículo era falsa; e Pagou o valor do financiamento a terceiro que, sequer era o garagista onde o veículo foi deixado para venda.

Pretende o aumento do valor arbitrado (R$15.000,00) a título de indenização por danos morais.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos iniciais.

O BANCO DAYCOVAL S/A em suas razões (ID. 294086930)
, suscita preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do agente financeiro.

Aduz manter relação jurídica com o financiado Lorival de Jesus (terceiro estranho a lide), e que não yeve participação nho contrato de consignação de veículo entre o autor e o Logista (garagista) Otávio Veículos.

No mérito, reafirma a culpa exclusiva do apelado que deixou de comunicar a transferência do veículo no prazo de 30 (trinta) dias assinalado pelo art. 134 do CNT.

Afirma haver coisa julgada a sua ilegitimidade passiva no caos, pela decisão nos autos da ação de obrigação de fazer (1011170-95.2023.8.11.0055) movida pelo Lourival de Jesus, restou reconhecido da sua ilegitimidade passiva no caso.

Alega não ser prática dos bancos exigirem reconhecimento de firma no documento de transferência do veículo para formalizar o financiamento.

Combate a condenação por danos morais, que inexistente e não comprovado nos autos. Caso mantida, pretende a sua redução, pois excessivo o valor.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 294086937 e 294086939), suscita o banco apelado preliminar de não conhecimento de recurso por inadmissibilidade da interposição simultânea de embargos de declaração e apelação, além de impugnar a concessão da Justiça Gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O banco apelado argui preliminar de
impugnação a justiça gratuita
concedida à autora.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, prevê que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas têm direito ao benefício da justiça gratuita, desde que comprovem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária ou revogada de ofício pelo juiz, desde que surja nos autos, provas que demonstrem a inexistência ou a alteração da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em apreço, apesar da irresignação da parte contrária, não foram trazidos aos autos elementos de prova que demonstrem alteração da condição financeira, capaz de justificar a revogação do benefício concedido à parte requerida.

Assim,
AFASTO
o pedido de revogação da justiça gratuita.

No tocante as preliminares suscitadas de ilegitimidade passiva do BANCO DAYCOVAL S/A e simultaneidade do recurso de embargos de declaração com apelo pelo autor, ressalta-se que as matérias serão analisadas conjuntamente com o mérito, dadas suas íntimas conexão com a questão de fundo.

Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal de ambos os recursos.

Extrai-se que dos autos que o Requerente,
ERNANE ROBERTO DA SILVA
, em dezembro de 2022 deixou seu veículo Fiat Pálio Sporting 1.6, ano/modelo 2013, cor preta, placa FHB-0613, RENAVAM no 00508342422, acompanhado do Certificado de Registro de Veículo – CRV, em nome de Ezequias Ferreira Lima, para venda na empresa (garagem)
Otávio Veículos
.

O Requerente manteve em seu poder a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, bem como Procuração Pública assinada pelo proprietário, Sr. Ezequias Ferreira Lima, a fim de possibilitar a transferência após a venda. Contudo, após algum tempo sem notícias do automóvel, ao procurar pelo Sr. Otávio, garagista, constatou que a empresa havia encerrado as atividades e que ele deixara a cidade.

Diligências revelaram que o veículo fora vendido ao Sr. Lourival de Jesus. Verificou-se que o bem foi financiado pela instituição financeira Requerida, BANCO DAYCOVAL S/A, em conjunto com a empresa Genival David dos Santos EIRELI, a qual aprovou cadastro e contrato de financiamento, registrando gravame sobre o veículo, mesmo sem a apresentação da ATPV — documento essencial à transferência e à constituição da alienação fiduciária — que sempre permaneceu com o Autor.

Alega que o pagamento do financiamento foi realizado em favor da empresa intermediadora, com a qual o Requerente jamais manteve qualquer relação. Ressalte-se: o Autor nunca assinou nem autorizou a contratação do financiamento.

Imputa a responsabilização civil pela falha na prestação dos serviços de aprovar financiamento sem exigir a ATPV devidamente preenchida e com firma reconhecida do legítimo proprietário, além de efetuar o pagamento a terceiros estranhos à relação.

Acusa negligência da instituição financeira ao firmar contrato de financiamento com terceiros, em conluio com intermediadores, desconsiderando os trâmites legais, ocasionou ao Autor danos materiais significativos.

Requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos prejuízos materiais equivalentes ao valor do veículo, avaliado em R$ 39.123,00 (trinta e nove mil, cento e vinte e três reais), conforme tabela FIPE anexa, além de danos morais suportados pelo Requerente.

Em sentença, o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para indeferir o pedido de dano material e deferir o pedido de dano moral, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Insurge-se o banco BANCO DAYCOVAL S.A., financiador do terceiro, Lourival de Jesus, adquirente do veículo junto a Garagem - Otávio Veículos.

O banco requerido suscita da sua
ilegitimidade passiva ad causam
, sob o argumento de que não é parte legítima para atuar como réu na presente demanda, uma vez que é mera prestadora de serviços, sendo apenas uma facilitadora do negócio jurídico, fornecendo condições financeiras ao contratante a aquisição do bem móvel.

Com razão o apelante.

Isto porque, o contrato de compra e venda de veículo é autônomo em relação ao contrato de financiamento, de modo que somente é possível falar em coligação ou acessoriedade entre estes quando a instituição financeira está vinculada à concessionária, o que não ocorreu no caso.

A propósito em questão o banco requerido faz prova da sua relação jurídica ao mútuo financeiro por meio de Cédula de Crédito Bancário no 14-1552739/23 (ID. 294086874), em empréstimo de crédito a terceiro, contratante, Lourival de Jesus, tendo como beneficiária a Genival David dos Santos Eireli.

Dessa forma, considerando que a instituição financeira não possui vínculo com a garagem que vendeu o veículo, a qual praticou a conduta ilícita de não repassar ao Autor o valor da venda, e que o banco apenas concedeu financiamento a terceiro de forma idônea e legal, viabilizando a aquisição do bem, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

A respeito do tema, a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1.
Com efeito, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como "banco de varejo". Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte Superior, se firmou no sentido de que eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem, o que não se configura no presente caso.3. Não há que se falar em incidência da Súmula 7/STJ, para modificar a conclusão delineada no aresto impugnado, em relação à responsabilidade da instituição financeira, porquanto prescindível o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos, sendo necessária tão somente a revaloração jurídica na hipótese.4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.5. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.828.349/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022). (g.n.)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E MONTADORA. SOLIDARIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que há responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis, tão somente, nos casos em que estas são vinculadas, atuando a primeira como banco da segunda. 2.
Tendo a instituição financeira apenas realizado o financiamento do veículo, atuando como 'banco de varejo', não está caracterizada a necessária vinculação com a revendedora de automóveis, devendo ser afastada sua responsabilidade
. 3. Agravo interno a que se nega provimento". (STJ, AgInt no AREsp n. 1.795.488/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021). destaquei

Nesse sentido esta Colenda Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENCIA - CONTRATO DE COMPRA DE VEÍCULO USADO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ACOLHIMENTO – MÉRITO – VENDA DE VEÍCULO COM QUILOMETRAGEM ADULTERADA – VÍCIO OCULTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONFIGURAÇÃO – DANOS MATERIAIS – OCORRENCIA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Considerando que a instituição financeira não possui vínculo com a empresa que vendeu o veículo o qual posteriormente apresentou vício oculto e não praticou ato ilícito, tendo apenas concedido o financiamento para viabilizar a aquisição do bem, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva
. Se ficou comprovada a existência de vício oculto em veículo, consubstanciado na adulteração da quilometragem do veículo, tal condição enseja indenização por danos materiais e morais ao consumidor, que foi enganado na aquisição do bem. (N.U 1005251-95.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024) (g.n.)

Destarte, uníssono o entendimento de que o banco
não está obrigado a responder por conduta ilícita da Garagem
, e desta com o autor, visto que sequer teve relação jurídica com ambos no caso. De rigor, portanto, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição financeira, merecendo reparo a decisão nesse ponto.

Prejudicadas as demais razões recursais de ambos os apelos.

Isto Posto, conheço os recursos, e
ACOLHO
a preliminar de
ilegitimidade passiva
da BANCO DAYCOVAL S/A, e
julgo extinto
o processo sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Prejudicas as demais razões recursais.

Por conseguinte,
inverto
os ônus sucumbenciais, que deverão ser pagos pelo autor, e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025